Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713964-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VALÉRIA HORTA GENEROSO RECORRIDOS: ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, LUANA BARBOSA LIMIRIO GONÇALVES DE SANT ANNA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIVERSOS PROCESSOS CONTRA OS ALIENANTES. NEGÓCIO REALIZADO APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de imóvel quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, capaz de levá-lo à insolvência. 2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. As certidões das diversas ações contra os alienantes do imóvel fazem presumir que os compradores tinham plena ciência da sua situação financeira e do intuito fraudulento a ensejar a ineficácia do negócio em relação aos credores. 4. A fraude à execução não anula o negócio jurídico de compra e venda, mas tão somente o torna ineficaz em relação ao credor. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Esse acordão foi integrado por meio de embargos de declaração, rejulgados, consoante determinação emanada da Corte Superior (ID 39725374), que foram providos para “cassar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos de terceiro, no sentido de reconhecer a inexistência de interesse jurídico do apelado/embargado no reconhecimento da existência de fraude à execução quando da venda do imóvel litigioso, dada a proteção devida ao bem de família erigida sobre esse enquanto integrava o patrimônio do proprietário anterior e, por via de consequência, impedir a sua constrição judicial” (ID 59219218). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, ao argumento de que os embargos de declaração teriam servido para que fosse reexaminada matéria solucionada na sentença b) artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando ser inaplicável a Lei 8.009/1990 ao caso em exame, porque, em seu entendimento, com o reconhecimento da fraude à execução, o bem alienado pelo devedor não retornará ao seu patrimônio com status de bem de família, abarcado pela impenhorabilidade. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARIANA ARAÚJO BECKER, OAB/DF 14.675. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta a inexistência do recurso em virtude da irregularidade da representação processual na data do protocolo da peça recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Cumpre ressalvar, inicialmente, que, regularmente intimada para regularizar a representação processual, nos termos do artigo 76 c/c o artigo 932, parágrafo único, ambos do CPC, a recorrente atendeu a determinação dentro do prazo legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada MARIANA ARAÚJO BECKER, OAB/DF 14.675. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017